Tribunal: TJES
Processo: 0000006-90.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-90.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO DE ENTORPECENTES EM HOTEL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, INCISOS V E VI, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.600 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos V e VI, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (ii) estabelecer se devem ser afastadas as causas de aumento referentes à interestadualidade do tráfico e ao envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Química Forense, que atestou a presença de substâncias entorpecentes compatíveis com cocaína e crack.

4. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela investigação e prisão demonstram que o recorrente utilizava quartos de hotel para armazenamento e comercialização de drogas, em atuação conjunta com adolescente.

5. A jurisprudência admite os depoimentos policiais como meio de prova idôneo à condenação quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo demonstração de imprestabilidade da prova pela defesa.

6. O proprietário do hotel confirmou a localização das drogas no quarto ocupado pelo recorrente e relatou ter ouvido a admissão da propriedade dos entorpecentes pelo acusado no momento da abordagem policial.

7. A avó da adolescente corroborou a dinâmica delitiva ao afirmar que o recorrente frequentava constantemente a residência da menor, onde também foram apreendidas drogas e substâncias utilizadas para mistura dos entorpecentes.

8. A alegação defensiva de que o recorrente seria mero usuário não encontra respaldo nos autos, diante da quantidade de drogas apreendidas, da apreensão de numerário e da ausência de explicação plausível para a origem do material ilícito.

9. O crime de associação para o tráfico resta configurado pela demonstração de vínculo estável e permanente entre o recorrente e a adolescente, evidenciado pela divisão de tarefas e pelo monitoramento policial prévio da atuação conjunta dos agentes.

10. A majorante da interestadualidade incide porque há elementos seguros de que os entorpecentes comercializados no Espírito Santo provinham do Estado do Rio de Janeiro, sendo desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do STJ.

11. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 é aplicável diante da comprovada participação da adolescente na guarda e comercialização dos entorpecentes sob orientação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, evidenciado pela divisão de tarefas e continuidade da atuação criminosa.

3. A majorante da interestadualidade do tráfico prescinde da efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando a comprovação da origem interestadual dos entorpecentes.

4. A participação de adolescente na guarda e comercialização de drogas autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, Súmula 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS FELIX DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de ID
18606683
proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID
18606701
, nas quais postula (1) a absolvição do recorrente em relação ás condenações pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, invocando, para tanto, a aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18606703
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18638089
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS FELIX DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de ID 18606683 proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 18606701, nas quais postula (1) a absolvição do recorrente em relação ás condenações pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, invocando, para tanto, a aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 12 de abril de 2023, no Hotel Sant'Ana, em Apiacá/ES, o recorrente foi preso em flagrante mantendo em depósito significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. As investigações revelaram que o apelante, vulgo "VN", atuava em associação com a adolescente Lavynia de Oliveira Ramos, utilizando quartos de hotel na região para a comercialização de drogas.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição:

A defesa do apelante almeja, em primeiro lugar, a absolvição em relação aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
dos crimes está sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05 do Id. 18606017), Boletim Unificado (fls. 09/14), Auto de Apreensão (fls. 19/20) e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 57/58). O liame material é ratificado pelo Laudo de Química Forense nº 3137/2023 (Id. 18606018, fls. 28/29), que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, substância presente na cocaína e no crack.

Ao ser interrogado em juízo (ID 18606656), o recorrente negou a
autoria
, ocasião na qual afirmou fazer uso de entorpecentes.

Após detida análise, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de prova não encontra respaldo no robusto acervo probatório coligido aos autos.

Em juízo, a testemunha PCIP/PCES Antônio Claudio Andrade Gualande relatou que a equipe policial monitorava o suspeito e a adolescente Lavynia após denúncias de traficância em hotéis locais. Na residência da menor, com autorização de sua avó, foram localizadas drogas em seu guarda-roupa e cafeína para mistura, ocasião em que a adolescente admitiu que o material pertencia a Vinícius, com quem comercializava entorpecentes.

O policial Rogério Pereira Sobral, também ouvido em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos, destacando que no quarto ocupado pelo acusado no Hotel Sant'Ana foi encontrada considerável quantidade de entorpecentes sobre uma mesa.

Registro que a jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Corroborando a narrativa policial, a testemunha Francisco, proprietário do hotel, confirmou que franqueou o acesso dos agentes ao quarto do apelante e presenciou a localização das drogas, afirmando ter ouvido o recorrente admitir a propriedade dos ilícitos no ato da abordagem.

A testemunha Ângela Maria de Oliveira Tavares Ramos (avó da adolescente Lavynia) também ratificou a busca domiciliar e a frequente presença do apelante em sua casa, sendo ele o único indivíduo que acompanhava a adolescente naquele contexto.

Dessa forma, embora o apelante tenha negado a traficância em seu interrogatório, alegando ser mero usuário, não apresentou justificativa plausível para a origem da droga ou para o numerário em dinheiro encontrado em sua posse.

Quanto ao crime de associação (artigo 35), o conjunto probatório evidencia o animus associativo estável e permanente entre o réu e a adolescente. A divisão de tarefas — onde a menor conduzia usuários e o recorrente, lesionado, permanecia no hotel gerenciando o material — demonstra uma verdadeira ‘societas criminis’, extrapolando o mero concurso eventual de agentes.

Além disso, os depoimentos mencionados demonstram que a dupla vinha sendo monitorada pela polícia local há tempo considerável, bem como a avó da adolescente afirmou que as visitas do recorrente à casa de Lavynia eram frequentes, demonstrando que a associação dos dois no transcurso do tempo.

Em caso análogo, o STJ decidiu que “
Na hipótese, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, consignando que a movimentação da organização criminosa integrada pelo paciente estava sendo monitorada há tempos pela polícia, tendo sido constatada a "existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas", restando devidamente comprovado "por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita", de modo estável e duradouro
” (STJ - AgRg no HC n. 776.037/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente nos crimes previstos nos artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

2 - Causas de Aumento (Art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06):

Na sequência, a defesa postula o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso com adolescente e tráfico interestadual.

No que tange à interestadualidade, o apelante confessou informalmente no momento da prisão que as drogas comercializadas em Apiacá/ES provinham de Campos dos Goytacazes/RJ, fato consignado no Auto de Prisão em Flagrante e confirmado pelos policiais em juízo.

Nesse sentido, a condenação do recorrente se alinha ao entendimento previsto na
Súmula 587 do STJ
, que estabelece que a incidência da referida majorante dispensa a efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando a demonstração inequívoca da intenção ou origem interestadual.

Quanto ao envolvimento de adolescente (inciso VI), a participação da menor Lavynia restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos policiais e pelo depoimento de sua própria avó, evidenciando que ela guardava e comercializava drogas sob o comando do réu.

Portanto, as causas de aumento foram corretamente aplicadas e mantêm-se hígidas.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.